Tribunal: TCU
Processo: 014.409/2003-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18257/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Antônio Juarez Fernandes Machado, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 6528/2013-TCU-Primeira Câmara , sessão de 24/9/2013, Ata no 34/2013 - 1a Câmara, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.409/2003-4 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2002) 1.1. Responsáveis: Adailton Pereira de Queiroz (XXX.023.401-XX); Alberto Jerônimo Pereira (XXX.037.821-XX); Antônio Juarez Fernandes Machado (XXX.878.621-XX); Elza Maria de Jesus e Souza (XXX.506.091-XX); José Calazans dos Santos (XXX.533.771-XX); Leopoldo Nunes de Melo (XXX.606.003-XX); Lucia Lima (XXX.773.117-XX); Marieden Martins Tosta (XXX.784.757-XX); Neuton de Faria Soares (XXX.102.431-XX); Severino dos Ramos Silva (XXX.243.701-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação-Geral de Serviços Gerais - Mapa. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.